Tribunal: TJBA
Processo: 8027349-55.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027349-55.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSEILTON PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): GUILHERME MACIEL CUSTODIO LIMA IMPETRADO: 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ALB/02 PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º, DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL NO DECRETO PRISIONAL PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. EVIDENCIADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO ESCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Extrai-se dos fólios que no dia 15/05/2022, por volta das 18hs, no interior do bar do Sr. Agnaldo, no povoado de Lagoa Nova, zona rural, município de São Gabriel-BA, o Paciente agrediu com um soco a vítima, que caiu ao solo, desmaiada. Posteriormente, socorrida por terceiros e levada ao Hospital Regional de Irecê-BA, a vítima veio a óbito no dia 19/05/2022, após quatro dias de internação, devido à hemorragia intracraniana/lesão. II. Tem-se por escorreita a decisão ora atacada, pois subsidiada em motivação idônea a sustentar a medida, expondo, detalhadamente, as razões concretas e plausíveis que justificaram a presença dos pressupostos da custódia cautelar. Decreto preventivo lastreado na necessidade de garantia da ordem e da aplicação da lei penal. Paciente que, após a prática delitiva, empreendeu fuga. III. As condições pessoais, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, sobretudo quando se põe em risco a ordem pública. Portanto, em casos excepcionais, como o dos presentes autos, a prisão prevalece sobre a liberdade individual, visto que as medidas cautelares alternativas à espécie não se mostram suficientes e adequadas. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8027349-55.2022.8.05.0000, tendo como Impetrante Guilherme Maciel Custódio Lima (OAB/DF nº 71.610), como Paciente, Joseilton Pereira Da Silva e como Impetrado, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções penais de Irecê/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.